Tribunal: CARF
Processo: 10875.723505/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.723505/2012-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.270 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
AGENOR SOARES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). OPÇÃO
PELA TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA.
Os rendimentos recebidos acumuladamente correspondentes a anos calendários
anteriores ao do recebimento, poderão ser tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento, mediante a utilização, sobre o montante, de tabela
progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se
refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal
correspondente ao mês do recebimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, que negava
provimento
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 16-66.283 - 21a Turma da
DRJ/SPO, Sessão de 04 de março de 2015 que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.723505/2012-52
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.270 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723505/2012-52

Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
– DIRPF do contribuinte supracitado, referente ao Exercício – EX 2011, Ano
Calendário – AC 2010, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos
termos do Decreto 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, tendo
em vista a apuração da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos do Trabalho, no valor de R$ 34.541,20, com compensação do
imposto de renda retido na fonte – IRRF no valor de R$ 1.460,97, recebidos da fonte
pagadora Banco do Brasil, CNPJ 00.000.000/0001-91, referente a benefício do INSS,
apurada pela análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor tributável
foram registrados no lançamento, de fls. 48/53.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 02, alegando em
síntese:
1) Ajuizou ação contra o INSS em face de indeferimento administrativo de pedido de
aposentadoria por tempo de contribuição, obtendo tutela antecipada determinando a
implantação do beneficio previdenciário em favor do contribuinte, a partir da
competência 12/2007;
2) Em 12/04/2010, recebeu acumuladamente as rendas mensais relativas ao período
entre 28/04/2005 e 30/11/2007, cujo valor bruto foi de R$ 48.699,15 com retenção na
fonte de R$ 1.460,97 e pagamento de honorários advocatícios de R$ 14.157,95,
recebendo o valor líquido de R$ 33.080,23;
3) Declarou como rendimentos tributáveis na DIRPF AC 2010 os valores recebidos
regularmente do INSS, além do complemento de aposentadoria recebido da IPPASA,
obtendo saldo de imposto de renda a pagar de R$ 1.246,60;
4) No campo Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva/Definitiva, informou o valor
dos rendimentos recebidos acumuladamente em parcela única, sem qualquer
abatimento;
5) Atendeu à intimação fiscal apresentando os documentos exigidos e recebeu a
notificação de lançamento com apuração do imposto de renda sobre os rendimentos
acumulados, não obstante refiram-se ao período entre 28/04/2005 a 30/11/2007 – 33
meses, incluindo abonos natalinos;
6) Consoante art. 12-A, da Lei no 7.713/1988, os proventos de aposentadoria, quando
relativos anos anteriores serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do
recebimento e em separado dos demais rendimentos;
7) Informou os rendimentos recebidos acumuladamente no campo Rendimentos
Tributados Exclusivamente na Fonte sem atentar para o campo específico criado para os
RRA ́s, o que resultaria em imposto a restituir, conforme simulação;
8) Não houve intenção em sonegar o valor recebido acumuladamente, ocorrendo o
desconhecimento técnico no preenchimento da DIRPF e do disposto na Instrução
Normativa no 1.127/2011;
9) A consequente falta de preenchimento do campo RRA poderia ter sido suprida pelo
envio de Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, nos termos do art. 6o, da IN
579/2005, não sendo dada esse faculdade ao contribuinte, restando-lhe a via da
impugnação para requerer a revisão do lançamento, com abatimento dos honorários
advocatícios.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.270 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723505/2012-52

A 21a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
FORMA
DE
TRIBUTAÇÃO. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. IRRETRATABILIDADE.
Devem ser submetidos à tributação na declaração de ajuste anual, juntamente com os
demais rendimentos recebidos pelo contribuinte, os rendimentos recebidos
acumuladamente, no período compreendido de 01/01/2010 a 20/12/2010, quando o
contribuinte não fez a opção pela tributação exclusiva na fonte, mediante o
preenchimento da ficha própria em sua declaração de ajuste anual.
A opção pela inclusão dos rendimentos na base de cálculo da declaração de ajuste anual
é irretratável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...)II — Direito
Conforme já apontado, o contribuinte não deixou de efetuar a opção de tributação pelo
Imposto de Renda Exclusivamente na Fonte sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente e sim cometeu erro escusável no preenchimento da DIRPF2011, Ano
Calendário 2010.
A falta de conhecimento técnico levou-o a preencher a Ficha "Rendimentos Tributáveis
Exclusivamente na Fonte" ao invés de preencher a nova Ficha "Rendimentos Recebidos
Acumuladamente", incluída pela primeira vez na DIRPF2011.
Atente-se que não houve qualquer intenção de sonegação, posto que o preenchimento da
ficha correta não apuraria qualquer valor devido a título de imposto de renda sobre
rendimentos recebidos acumuladamente e ainda acarretaria a restituição de imposto de
renda retido na fonte por ocasião do levantamento do precatório, conforme se extrai da
simulação (doc. 18).
Conforme se depreende da leitura do § 7° do artigo 12-A da Lei 7.713/88, os
rendimentos recebidos acumuladamente no Ano Calendário de 2010 poderão ser
tributados na forma deste artigo, qual seja, exclusivamente na fonte, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente a este mesmo Ano Calendário.
Do mesmo modo, o artigo 13 da I.N. R.F.B. n° 1.127/2011 dá ao contribuinte a
faculdade de optar pela Tributação Exclusiva na Fonte sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente.
Tal faculdade foi exercida pelo contribuinte, inobstante o desconhecimento técnico do
preenchimento da nova Declaração levou-o a informar o rendimento acumulado em
campo impróprio.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.270 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723505/2012-52

Ademais, a Fonte Pagadora não lhe forneceu Informe de Rendimentos em que constasse
informações relativas a quantidade de meses a que se referia o rendimento, pelo que, em
cumprimento ao disposto no artigo 12-A da Lei 7.713/88, o contribuinte prestou as
informações que dispunha.
(...)
Deste modo, conforme se extrai das provas carreadas à Impugnação e agora trazidas a
este Recurso Voluntário, o que ser observa é que o contribuinte optou pela tributação do
imposto de renda exclusiva na fonte sobre os rendimentos recebidos acumuladamente,
tendo cometido erro escusável ao preencher a Ficha imprópria para manifestar tal opção
na DIRPF2011, ano calendário 2010. Note-se que foi o primeiro ano em que tal ficha
foi disponibilizada aos contribuintes e, portanto, não estavam familiarizados com o
preenchimento.
Tendo em conta o desconhecimento técnico no preenchimento da DIRPF e a evidente
manifestação no sentido de que seus rendimentos recebidos acumuladamente fossem
submetidos a tributação exclusivamente na fonte, não resultando imposto de renda a
pagar, conforme simulação (doc. 18), requer seja reconhecido o erro escusável,
consoante entendimento manifesto na Súmula n° 73 deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), para reformar o r. Acórdão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento e anular o crédito tributário constituído pela Notificação de Lançamento
n° 2011/572879000957335.
(...)
III - CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, tendo o contribuinte manifestado a opção pela tributação exclusiva
na fonte sobre os rendimentos recebidos acumuladamente no ano calendário de 2010,
cometendo erro escusável quanto ao preenchimento da ficha, requer seja acolhido o
presente Recurso Voluntário, anulando-se o débito fiscal constituído em seu desfavor
através da Notificação de Lançamento n° 2011/572879000957335.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.270 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723505/2012-52

DO MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, ano-calendário 2010, decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora por
meio da qual foi apurada Omissão de Rendimentos do Trabalho, no valor de R$ 34.541,20, com
compensação do imposto de renda retido na fonte – IRRF no valor de R$ 1.460,97, recebidos da
fonte pagadora Banco do Brasil, CNPJ 00.000.000/0001-91, referente a benefício do INSS.
O Acórdão recorrido denegou o pleito do contribuinte e fundamentou sua decisão
da seguinte forma, in verbis:
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte são considerados sujeitos à
tributação do Imposto de Renda na Fonte, devendo ser declarados como tributáveis na
Declaração de Ajuste Anual, conforme disciplinado pelos artigos 1o, 2o, 3o e parágrafos
da Lei no 7.713/1988 e artigos 12 e 12-A da Lei no 7.713/88, entre outros.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, assim dispõe o RIR/1999, em seus
arts. 56 e 640, com grifos nossos:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12)
Art. 640. no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12 e Lei no 8.134, 1990, art. 3o).
Todavia, a partir de 28/07/2010, foi introduzida em nosso ordenamento jurídico, nova
sistemática de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, com a publicação
da Medida Provisória n° 497, de 27/07/2010, convertida na Lei no 12.350, de
20/12/2010 - DOU de 21/12/2010, que acrescentou o art. 12-A à Lei n° 7.713/1988:
(...)
Da análise dos dispositivos legais acima transcritos, depreende-se que até a alteração da
Lei no 7.713/1988, pela inclusão do art. 12-A, os Rendimentos Recebidos
Acumuladamente – RRA estavam sujeitos ao ajuste anual na Declaração de Imposto de
Renda.
Após a referida alteração, os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente,
quando decorrentes do trabalho e os decorrentes de aposentadoria, pensão, reserva
remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, correspondentes aos anos-calendário anteriores ao do
recebimento, passaram a ser tributados exclusivamente na fonte, no mês do
recebimento.
No presente caso, conforme documentos juntados aos autos, o montante recebido pelo
contribuinte, correspondente a proventos de aposentadoria, foram recebidos no mês de
abril/2010, ou seja, antes da inclusão do art. 12-A na Lei no 7.713/88 se tornar
definitiva, e antes mesmo da edição da MP no 497/2010.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.270 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723505/2012-52

O §7o do artigo 12-A, já transcrito, prevê uma regra de transição específica para os
rendimentos recebidos entre 01/01/2010 e 20/12/2010. Segundo tal dispositivo tais
rendimentos poderão ser tributados exclusivamente na fonte, mediante opção do
contribuinte em sua declaração de ajuste anual do exercício 2011, ano-calendário 2010.
Ou seja, os rendimentos acumulados pagos entre 01/01/2010 e 20/12/2010 estão, em
regra, sujeitos ao ajuste anual. Entretanto, à opção do contribuinte, esses rendimentos
podem ser submetidos ao regime de tributação exclusiva na fonte estabelecido no artigo
12-A.
Disciplinando o art. 12-A, em obediência ao § 9o, a Instrução Normativa – IN RFB no
1.127, de 7 de fevereiro de 2011, com as alterações introduzidas pela IN RFB no 1.170,
de 1o de julho de 2011, assim dispõe:
Art. 13. Os RRA a que se referem os arts. 2o a 6o quando recebidos no período
compreendido de 1o de janeiro a 20 de dezembro de 2010, poderão ser tributados na
forma do previsto naqueles artigos, desde que efetuado ajuste específico na apuração do
imposto relativo àqueles rendimentos na DAA referente ao ano-calendário de 2010, do
seguinte modo: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.145, de 5 de abril de
2011)
(...)
I - será exercida de modo definitivo na DAA do exercício de 2011, ano calendário
de 2010; (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de julho de 2011)
II - não poderá ser alterada, ressalvadas as hipóteses em que: (Incluído pela Instrução
Normativa RFB no 1.170, de 1o de julho de 2011)
(...)§ 2o No caso de que trata a alínea "b" do inciso II do § 1o, após o prazo fixado para a
apresentação da DAA, a retificação poderá ser efetuada, uma única vez, até 31 de
dezembro de 2011. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de julho de
2011)(grifei)
Como se vê, a opção pela tributação exclusiva na fonte deve ser realizada
expressamente pelo contribuinte por ocasião da entrega à Receita Federal de sua
declaração de ajuste anual, não podendo ser exercida em outro momento. Uma vez
exercida não poderá ser alterada, exceto nas hipóteses previstas.
No caso em exame, como o contribuinte não fez a opção pela tributação na forma do
artigo 12-A, mediante o preenchimento da ficha própria em sua declaração de ajuste
anual, deve ser mantida a regra geral aplicável aos RRA, submetendo-os à tributação na
declaração de ajuste anual juntamente com os demais rendimentos recebidos pelo
contribuinte, conforme efetivado no lançamento
(...)Por fim, saliente-se que o valor do IRRF compõe a totalidade dos rendimentos
tributáveis recebidos devendo ser compensado em campo próprio, como efetuado no
lançamento.

No entanto, entendo que assiste razão ao contribuinte quando afirma que não teve
interesse de omitir o rendimento e que, por ausência de conhecimento técnico, procedeu erro no
preenchimento da declaração, sobretudo porque os valores foram efetivamente declarados,
porém o recorrente o fez em campo distinto, qual seja, no campo Rendimento Sujeitos à
Tributação Exclusiva/Definitiva, reproduzo para melhor entendimento:
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.270 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723505/2012-52

Apesar do erro no preenchimento, o contribuinte deixa claro em todo o seu
Recurso que a sua intenção era ter feito a opção em campo específico para os Rendimentos
Recebidos Acumuladamente (RRA) e não no campo do Rendimento Sujeitos à Tributação
Exclusiva/Definitiva, para tanto segue o trecho do seu recurso com essa explicação, in verbis:
(...)Conforme já apontado, o contribuinte não deixou de efetuar a opção de tributação
pelo Imposto de Renda Exclusivamente na Fonte sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente e sim cometeu erro escusável no preenchimento da DIRPF2011, Ano
Calendário 2010.
A falta de conhecimento técnico levou-o a preencher a Ficha "Rendimentos Tributáveis
Exclusivamente na Fonte" ao invés de preencher a nova Ficha "Rendimentos Recebidos
Acumuladamente", incluída pela primeira vez na DIRPF2011.(...)
Sendo assim, resta claro que se realmente a intenção do contribuinte fosse omitir
tais rendimentos, ele sequer os teria informado em sua DIRPF de 2011, some-se a isso que o erro
de preenchimento não pode ser um óbice intransponível que penalize excessivamente o
contribuinte.
Noutra senda, da leitura do artigo 12-A da lei 7.718/98, tem-se que, a partir da
vigência da lei 12.350 de 2010, os rendimentos do trabalho recebidos acumuladamente por
pessoa física são tributados pelo imposto de renda exclusivamente na fonte, no mês de seu
recebimento. Para tal, aplica-se tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de
meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal
correspondente ao mês do recebimento.
Do montante recebido poderão ser excluídos as despesas com a ação judicial
necessária ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
sem indenização.
Constata-se, então, erro de fato no preenchimento da DIRPF pelo contribuinte,
uma vez que o contribuinte declarou os rendimentos recebidos acumuladamente como
rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva (Outros), sendo que o correto era ter
informado no campo de Rendimentos Tributáveis de Pessoa Jurídica Recebidos
Acumuladamente pelo Titular, no valor de R$ 34.541,20, com um valor de imposto de renda
retido na fonte de R$ 1.460,97, tal quantitativo se referiu ao período compreendido entre
28/04/2005 a 30/11/2007 (33 meses, incluindo abonos natalinos), tendo como mês de
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.270 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723505/2012-52

recebimento abril de 2010, sendo a opção pela forma de tributação exclusiva na fonte nos termos
da regra de transição inserta no artigo §7o do artigo 12-A da lei 12.350 de 2010, in verbis:
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida Provisória no 497,
de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010. (Grifei)
Portanto, deverá ser retificado o cálculo feito pela fiscalização em relação ao
rendimento recebidos acumuladamente de R$ 34.541,20, em 12 de abril de 2010, devendo ser
alterado o número de meses de 1 para 33.
Por fim, convém esclarecer, conforme relatório que Disciplinando o art. 12-A, em
obediência ao § 9o, a Instrução Normativa – IN RFB no 1.127, de 7 de fevereiro de 2011, com as
alterações introduzidas pela IN RFB no 1.170, de 1o de julho de 2011, assim dispõe:
Art. 13. Os RRA a que se referem os arts. 2o a 6o quando recebidos no período
compreendido de 1o de janeiro a 20 de dezembro de 2010, poderão ser tributados na
forma do previsto naqueles artigos, desde que efetuado ajuste específico na apuração do
imposto relativo àqueles rendimentos na DAA referente ao ano-calendário de 2010, do
seguinte modo: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.145, de 5 de abril de
2011)
(...)
I - será exercida de modo definitivo na DAA do exercício de 2011, ano calendário
de 2010; (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de julho de 2011)
Assim, analisando os dispositivos acima transcritos que tratam do período de
transição em relação aos contribuinte que optassem por declarar os RRA no ano -calendário de
2010, afirmando que ele será exercida de modo definitivo na DAA do exercício de 2011,
ano calendário de 2010 – resta claro que tal exigência se deu apenas com a inclusão pela
Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de julho de 2011, ou seja, apenas após a transmissão da
DDA pelo recorrente, não podendo o contribuinte também ser prejudicado por essa razão.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento, para fins de ser retificado o cálculo feito pela fiscalização em relação ao rendimento
recebidos acumuladamente de R$ 34.541,20, em abril de 2010, devendo ser alterado o número
de meses de 1 para 33.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.270 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723505/2012-52

Fl. 100
DF CARF MF
Original